Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751430-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA IZANILDA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 215816329 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARIA IZANILDA DA SILVA RODRIGUES, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que os vencimentos da parte agravada são superiores à média nacional, não se inserindo no patamar impeditivo de débitos; que a averbação das parcelas dos contratos de crédito consignado dependem da autorização do mutuário; que a conduta da parte agravada expressa comportamento contraditório; que a autorização foi conferida em caráter irrevogável e irretratável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 68836531). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaca-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Todavia, na hipótese, o juízo a quo vislumbrou conduta ilícita da parte agravante, consistente na retenção integral do salário da parte agravada. De fato, a supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente do consumidor constituiu medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, destacou-se que “que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor (...) Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024). Por outro lado, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante, que continuará recebendo os valores contratados, observada a limitação estabelecida na decisão agravada. Ademais, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, fica autorizado o retorno ao desconto nos patamares anteriores ao ajuizamento da ação. Em conclusão, não se verificam os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora